Tribunal: TJES
Processo: 0031134-82.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031134-82.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JARBAS DOS SANTOS NUNES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO E AO REQUISITO DE CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU A MODULAÇÃO AOS QUE IMPLEMENTARAM REQUISITOS PARA INATIVIDADE ANTES DE 24/11/2021. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 0031134-82.2016.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
JOSÉ JARBAS DOS SANTOS NUNES

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO E AO REQUISITO DE CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU A MODULAÇÃO AOS QUE IMPLEMENTARAM REQUISITOS PARA INATIVIDADE ANTES DE 24/11/2021. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso do autor, reconhecendo o direito à incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos.

2.
Sustenta o embargante a existência de omissão, alegando que o servidor se aposentou apenas em 2023 e que não teria comprovado o recolhimento previdenciário sobre a verba ao longo de toda a carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o embargante.

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios prestam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes inexistentes no julgado.

6. O acórdão embargado foi cristalino ao fundamentar que o servidor faz jus à gratificação pois, embora o ato de aposentadoria seja de 2023, os requisitos necessários para a inativação foram implementados em momento anterior à data limite de 24/11/2021, enquadrando-se na modulação de efeitos firmada pelo Tribunal Pleno do TJES (EDcl na ArgInc nº 0018224-91.2014.8.08.0035).

7. Ademais, a conclusão pela existência de prova do recolhimento previdenciário decorreu da análise soberana do conjunto fático-probatório constante dos autos. A tentativa de rediscutir a valoração da prova ou a interpretação dada à modulação de efeitos configura nítido mero inconformismo, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a reforma do julgado por discordância jurídica.

8. Inexistindo vícios, a rejeição é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e OS REJEITO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)